Tribunal: TJDFT
Processo: 0740451-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA A SENTENCIADA COM FILHO MENOR. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o pedido de prisão domiciliar humanitária somente deve ser deferido para os apenados em regime aberto. No entanto, os Tribunais Superiores têm concedido o benefício para os detentos que cumprem a pena em regime fechado e semiaberto, em hipóteses excepcionais, a dependerem da análise das circunstâncias fáticas de cada situação.

2. A presença da sentenciada não é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, não se justificando a prisão domiciliar humanitária na oportunidade.

3. Negado provimento ao recurso.